Tribunal: TJES
Processo: 0005244-52.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005244-52.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDUARDO PEREIRA DA VITORIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005244-52.2017.8.08.0021

APELANTE: EDUARDO PEREIRA DA VITORIA

Advogado do(a) APELANTE: PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
ABSOLVIÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS.
DESCLASSIFICAÇÃO.
PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO
(ART. 28,
DA LEI DE DROGAS
).
IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. REINCIDÊNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso.

2. Impossível acolher o pleito absolutório ou desclassificar a conduta consistente na posse de droga para consumo próprio (art. 28, da Lei de Drogas), tendo em vista a quantidade e a variedade de drogas, as circunstâncias da apreensão, a forma de acondicionamento e os relatos dos policiais..

3. Dosimetria.

3.1. Maus antecedentes.

Observa-se que a condenação citada em sentença refere-se a crime praticado posteriormente ao delito em análise, não se prestando para negativar os antecedentes do réu.

4. Na hipótese, não se constata em desfavor do apelante condenação transitada em julgado por fato praticado antes de 04.7.2017, razão pela qual também deve ser afastada a reincidência

5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005244-52.2017.8.08.0021

APELANTE: EDUARDO PEREIRA DA VITORIA

Advogado do(a) APELANTE: PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
EDUARDO PEREIRA DA VITÓRIA
em face da r. Sentença (
link
no Id. 3373834, vol. 01, pp. 299/302), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, por meio da qual o apelante fora condenado à pena total de
09 (nove) anos, 06 (seis
)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 633 (seiscentos e trinta e três) dias-multa
e a 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicialmente fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/06, art. 14, da Lei nº 10.826/03 e art. 330, do Código Penal.

Extrai-se da denúncia que, no dia
04.6.2017
, aproximadamente às 20h, na Avenida Santa Cruz, Bairro Perocão, Município de Guarapari, o apelante fora abordado por policias militares, sendo com ele encontradas 05 (cinco) pedras de “crack” e 05 (cinco) buchas de maconha, além de 06 (seis) munições calibre.32.

Os policiais foram até o “Beco do Sururu” para averiguar a procedência de denúncias anônimas no sentido de que o apelante estava foragido do sistema prisional e que estava traficando drogas no local. Os policiais militares deram ordem de parada ao apelante, porém este não obedeceu e empreendeu fuga, sendo, posteriormente, capturado.

Devidamente processado, o apelante fora condenado pela prática dos delitos de tráfico de drogas, desobediência e porte ilegal de munição de uso permitido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que nenhum questionamento fora feito pela defesa em relação aos delitos previstos no art. 330, do Código Penal e art. 14, da Lei nº 10.826/03, os quais contaram com a confissão do apelante.

A defesa questiona, por outro lado, a condenação relativa ao delito de tráfico de drogas, sustentando que a conduta deve ser desclassificada para aquela prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Nesse aspecto, registro que a autoria e materialidade delitivas foram demonstradas por meio do Boletim Unificado nº 32916134, Auto de Constatação de Substância Entorpecente (p. 39, Vol. 1); Laudo Químico Definitivo (p. 105, vol. 1), atestando a apreensão de 05 (cinco) buchas de maconha, com peso total de 5,1g e 05 (cinco) pedras de “crack”, com peso total de 1,1g.; além das provas orais produzidas nos autos, notadamente o depoimento dos policiais militares.

O apelante confessou ser o proprietário das substâncias entorpecentes, mas aduz que seriam destinadas ao próprio uso, restando perscrutar se sua conduta amolda-se ao art. 28 ou ao art. 33, ambos da Lei nº 11.343/06.

No intuito de auxiliar o julgador nessa tarefa, o art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, dispõe que “
p
ara determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
.”

Na hipótese, embora não tenha sido localizada quantidade expressiva em poder do apelante, a variedade das substâncias entorpecentes (maconha e “crack”) já é um indicativo de que possuíam destinação comercial. Além disso, o apelante fora apreendido em local conhecido por intenso tráfico de drogas, após os policiais militares receberem denúncias anônimas no sentido de que havia indivíduos armados no local realizando a venda de drogas, sendo, inclusive, citado o nome do apelante, o qual já era conhecido da guarnição pelo envolvimento em delitos dessa espécie. Não bastasse, o paciente encontrava-se foragido do sistema prisional.

Nesse contexto, as circunstâncias do delito - existência de denúncia anônima apontando-o como traficante, apreensão de variedade de substâncias entorpecentes, além dos antecedentes do agente - (já conhecido dos policiais por crimes anteriores e foragido do sistema prisional), é possível concluir que não se tratava de um mero usuário, motivo pelo qual não prosperam as teses absolutória e desclassificatória.

Prosseguindo, a defesa almeja reparos na dosimetria da pena, sob a consideração de que foram utilizadas ações penais em curso para exasperar sua pena-base, em afronta aos termos da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Em análise da sentença, observa-se que a pena-base do apelante fora exasperada em 01 (um) ano acima do mínimo legal, pela análise desfavorável da culpabilidade, antecedentes e personalidade, senão vejamos:

“culpabilidade evidenciada, em grau médio, pois mesmo já tendo sido condenado o réu não procurou se ressocializar, pelo contrário, continuou praticando crimes, e isso se deu por sua culpa, valorada no grau médio, em virtude da reprovabilidade de sua conduta; O acusado possui antecedentes tendo em vista a existência de condenação criminal (processo nº 0005751-13.2017.8.08.0021); sua conduta social não foi comprovada, razão pela qual não deve ser valorada em seu favor; no que se refere a personalidade do agente, está demonstrado que o mesmo possui tendência a criminalidade, podendo afirmar que os motivos do crime não são justificáveis; as circunstâncias em que o delito foi praticado não são desfavoráveis ao réu, eis que típicas da prática delitiva; o crime não trouxe consequências mais graves do que as que normalmente exsurgem do fato e, por sua vez, a vítima é a sociedade, o que também não pode ser considerado em Desfavor do réu.”

De fato, consoante bem asseverou a D. Procuradora de Justiça, “a culpabilidade foi motivada com base em elementos inerentes à própria circunstância enquanto substrato do crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa)”, o que não se revela fundamentação idônea.

Em relação aos maus antecedentes, a D. Procuradora de Justiça também constatou que foram analisados de forma equivocada, eis que a condenação citada (0005751-13.2017.8.08.0021) refere-se a fato ocorrido na data de 16 de junho de 2017, ou seja, fora cometido após o presente delito, não se prestando para negativar os antecedentes do réu.

Em relação à personalidade, fora considerada negativa em razão do apelante possuir “tendência à criminalidade”, tratando-se de conclusão subjetiva e sem respaldo em elementos concretos extraídos dos autos.

Nesse aspecto, afastadas todas as circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base do apelante, para o delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, a E. Procuradora de Justiça também constatou que o réu fora considerado reincidente, porém não há condenação transitada em julgado por fato anterior que sustente a manutenção da reincidência.

Após compulsar os autos e realizar pesquisa no sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça, não se constata em desfavor do apelante condenação transitada em julgado por fato praticado antes de 04.7.2017, razão pela qual também deve ser afastada a reincidência, considerada pelo magistrado
a quo
na segunda fase da dosimetria.

Diante dos equívocos acima apontados e realizando os devidos ajustes, a pena intermediária do apelante remanescerá em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual torna-se definitiva diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

A reincidência também fora aplicada ao delito previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03, ensejando a exasperação da pena em 06 (seis) meses, devendo, portanto, tal aumento ser decotado. Assim, considerando que a pena-base fora aplicada em 02 (dois) anos – o mínimo legal, assim remanescerá definitivamente, diante da ausência de circunstâncias agravantes e causas de aumento ou de diminuição de pena.

Após os ajustes decorrentes do afastamento da reincidência do apelante, totalizo as penas (
05 anos de reclusão e 500 dias-multa
– art. 33, da Lei nº 11.343/06 e
02 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
– art. 14 da Lei nº 11.343/06 e 15 dias de detenção – art. 330, do Código Penal), em
07 (sete) anos de reclusão e 51
3
(quinhentos e
treze
) dias-multa
e 15 (quinze) dias de detenção.

Ressalto que o decote da reincidência não gerou repercussão na pena relativa ao delito de desobediência, eis que fora fixada no mínimo legal (15 dias de detenção).

Diante da quantidade de pena, inviável a substituição por penas restritivas de direitos, sendo compatível o regime inicial semiaberto.

Por fim, em relação ao pleito de exclusão da pena de multa, ressalta-se a inviabilidade do pedido, visto que a pena de multa aplicada ao apelante trata-se de sanção prevista no preceito secundário do tipo penal, a ser aplicada de forma cumulada com a sanção privativa de liberdade.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para redimensionar a pena definitiva do apelante em
07 (sete) anos de reclusão e 51
3
(quinhentos e
treze
) dias-multa
e 15 (quinze) dias de detenção,
em regime inicialmente semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)